Tribunal: TJDFT
Processo: 0722976-51.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS João Egmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0722976-51.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: D ANGELO MIRANDA CARVALHO AGRAVADO: BANCO C6 S.A. D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, interposto por D ANGELO MIRANDA CARVALHO, contra decisão proferida na ação de conhecimento no 0701985-91.2024.8.07.0020, ajuizada contra BANCO C6 S.A. O agravante se insurge contra decisão, registrada na origem pelo Id n° 195880391, a qual indeferiu o pedido de justiça gratuita formulado na inicial. Ocorre que, conforme prevenção indicada pela certidão de Id n° 59944308, verifica-se que o presente agravo de instrumento (0717642-75.2020.8.07.0000), se trata de repetição exata de anterior agravo de instrumento (0722976-51.2024.8.07.0000), também distribuído a esta relatoria, por meio do qual o agravante visa a reforma da mesma decisão proferida na origem. Ou seja, a parte autora agravante interpôs, contra a mesma decisão que indeferiu a gratuidade de justiça (ID 59944308), 2 (dois) recursos com teor idêntico e mesmo fundamento. Dentro deste contexto, vislumbra-se a ocorrência de óbice instransponível que impede o regular processamento do recurso, particularmente quanto à ausência requisito intrínseco, relativo ao cabimento/unicidade, e extrínseco, concernente à preclusão consumativa. Isso porque o ordenamento jurídico processual é informado pelo princípio da unirrecorribilidade recursal, também denominado princípio da singularidade ou da unicidade, segundo o qual é vedado o manejo simultâneo, pela mesma parte, de dois recursos contra a mesma decisão. Ademais, de acordo com o art. 507 do CPC, é vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão. Portanto, imperiosa a conclusão de que o presente recurso se revela inadmissível, seja pela ausência requisito intrínseco, relativo ao cabimento, ou extrínseco, no tocante a preclusão da matéria apreciada por agravo anterior. Nesse contexto, NÃO CONHEÇO do presente agravo de instrumento, porque manifestamente inadmissível, nos termos do art. 932, III e art. 507, ambos do CPC. Comunique-se ao juízo da origem. Publique-se. Intimem-se. Operada a preclusão, arquivem-se os autos. BRASÍLIA, 6 de junho de 2024 14:43:43. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador